Tribunal: TJDFT
Processo: 0714271-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714271-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SISTEMEDE BRASILIA CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sistemed Brasília Calibração de Equipamentos Hospitalares Ltda. contra decisão (ID 229474890 do processo n. 0703845-87.2024.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Santander S.A. contra o agravante, rejeitou a impugnação à penhora do executado e manteve a constrição em sua conta bancária. Preliminarmente, a parte agravante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. Verifica-se que a parte agravante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios suficientes da situação de hipossuficiência econômica da recorrente. Destaque-se, de antemão, que, para além de eventual comprovação do passivo, também se faz necessário que a pessoa jurídica que pleiteia o benefício em questão demonstre seu faturamento, bem como seu capital social, por meio de escrituração contábil, balanço auditado ou outro documento técnico capaz de comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, em uma análise conjunta com os demais documentos eventualmente arrolados. Ante o exposto, intime-se a parte agravante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de documentos hábeis para corroborar com suas alegações. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora